Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a condenação da apelante ao ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da boa-fé da servidora na percepção de valores pagos a maior pela administração pública, bem como se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relevantes suscitadas pela embargante, concluindo, a partir da análise das circunstâncias caso concreto e dos elementos de informação reunidos aos autos, pela ausência de comprovação da boa-fé da servidora, notadamente diante da ciência inequívoca da data de exoneração e da expressividade do montante recebido indevidamente, passível de verificação mediante simples conferência do contracheque. 4.1 Não evidenciada omissão ou contradição, configura-se mero inconformismo da parte embargante com os fundamentos do acórdão utilizados para negar provimento ao seu recurso de apelação.
5. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra a inclusão ficta dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
6. Parte advertida que a utilização de embargos com intuito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, IV; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. Lei 8.213/91, art. 42; § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.